Tribunal: TJES
Processo: 5013729-30.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013729-30.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO ROCHA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NOTEBOOK COM DEFEITO. VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA ESTENDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DO USO INADEQUADO ALEGADO PELA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR FIXADO EM R$5.000,00 ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013729-30.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DASSEG SEGUROS S.A.

RECORRIDOS: MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA, LOJAS SIMONETTI LTDA E PHILCO ELETRÔNICOS S.A.

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NOTEBOOK COM DEFEITO. VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA ESTENDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DO USO INADEQUADO ALEGADO PELA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR FIXADO EM R$5.000,00 ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.A autora adquiriu um notebook novo, acompanhado de garantia estendida fornecida pela recorrente Dasseg Seguros S.A. Dentro do prazo de vigência do seguro, o produto apresentou vício e foi encaminhado à assistência técnica indicada pela própria seguradora, sem que houvesse solução adequada.

2.A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou a restituição do valor pago pelo produto (R$2.599,00) e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00.

3.A seguradora sustenta que o defeito decorreu de mau uso, conforme laudo técnico unilateral, e pugna pela reforma integral da sentença ou subsidiariamente pela redução do dano moral. Trata-se, portanto, de controvérsia típica de relação de consumo envolvendo vício de produto coberto por garantia estendida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A análise recursal restringe-se aos seguintes pontos: (i) Se o vício apresentado no notebook decorreu de uso inadequado, de modo a afastar a cobertura da garantia estendida; (ii) Se a recorrente se desincumbiu do ônus probatório, considerando a inversão do art. 6º, VIII, do CDC; (iii) Se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral e se o valor fixado é proporcional.

RAZÕES DE DECIDIR

5.A sentença merece integral manutenção, pois analisou de forma precisa o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação consumerista. Restou incontroverso que se trata de relação de consumo, uma vez que a autora figura como consumidora final do notebook adquirido, ao passo que a recorrente atua na cadeia de fornecimento como seguradora responsável pela garantia estendida.

6.Nessa condição, o juízo de origem corretamente aplicou a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, atribuindo à fornecedora o dever de demonstrar que o produto fora entregue em perfeitas condições ou que o defeito alegado decorreu de mau uso pela consumidora.

7.Entretanto, a recorrente não se desincumbiu de tal ônus. O laudo técnico apresentado não possui robustez suficiente para afastar o direito da consumidora, por se tratar de documento unilateral, sem fotos conclusivas, sem descrição objetiva da suposta utilização inadequada e sem demonstrar, de forma clara e tecnicamente fundamentada, o nexo causal entre conduta da usuária e o defeito apresentado.

8.Ademais, a seguradora também não comprovou que o notebook foi entregue, na origem, em perfeito estado de funcionamento, limitando-se a alegações genéricas. Nesse ponto, a sentença foi assertiva ao destacar que a seguradora não apresentou prova minimamente idônea e que, portanto, não se sustenta a tese de perda da garantia por mau uso, mormente quando a autora demonstrou ter seguido corretamente as orientações da própria seguradora ao acionar a assistência técnica dentro do prazo de vigência da garantia estendida.

9.Conforme o art. 18 do CDC, não sendo sanado o vício no prazo legal de 30 dias, assiste ao consumidor o direito à substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional. No caso, o produto permaneceu viciado, sem solução administrativa e sem reparo efetivo. A conduta da seguradora, ao negar cobertura sem prova técnica adequada, viola o dever de boa-fé objetiva e caracteriza falha na prestação do serviço, motivo pelo qual é plenamente aplicável a restituição do valor do bem, conforme fixado na sentença.

10.No tocante aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A autora permaneceu longo período impossibilitada de utilizar o produto adquirido, essencial para atividades cotidianas, tendo buscado solução administrativa sem sucesso. A recusa injustificada da seguradora agrava a frustração legítima do consumidor, caracterizando violação à dignidade e aos direitos básicos previstos no CDC. A própria jurisprudência da Turma Recursal citada na sentença evidencia que, em situações análogas envolvendo notebook defeituoso dentro da garantia, é cabível a indenização por danos morais justamente pela essencialidade do bem e pela postura desidiosa do fornecedor.

11.O valor fixado – R$5.000,00 – mostra-se adequado aos padrões desta Turma Recursal, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, caráter pedagógico e compensatório, sem ensejar enriquecimento indevido. Não há, portanto, qualquer elemento apto a justificar a redução pretendida pela recorrente.

12.Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.Diante desse cenário, constata-se que a sentença foi proferida em estrita consonância com o CDC, com o art. 373, II, do CPC e com a jurisprudência consolidada, devendo ser integralmente mantida, inclusive nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

14.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.

Tese de julgamento:

Nas demandas envolvendo vício de produto coberto por garantia estendida, incumbe ao fornecedor comprovar de forma robusta eventual uso inadequado apto a afastar a cobertura, não se prestando laudo unilateral e desprovido de elementos técnicos suficientes. Não comprovado o fato modificativo do direito do consumidor, e permanecendo o vício não sanado no prazo legal, é devida a restituição do valor pago e a indenização por danos morais, especialmente quando o defeito inviabiliza o uso do produto.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º, 3º, 6º VIII, 18 e 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor. Art. 373, II do CPC
.

Jurisprudência relevante citada
:
Enunciado 32 das Turmas Recursais.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)